Tribunal: TJSP
Processo: 0001900-42.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001900-42.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLLEY DO AMARAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001900-42.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: WESLLEY DO AMARAL
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.899
Agravo em Execução Execução Criminal Falta
grave.
PRELIMINAR.
Prescrição de procedimento disciplinar instaurado
para apuração de falta disciplinar
Juiz das
execuções tem o poder-dever de reconhecer a falta
grave, não estando vinculado ao prazo de natureza
meramente
administrativa
do
procedimento
investigatório - Aplicação analógica do art. 109, VI,
do Código Penal - Faltas disciplinares prescrevem
em três anos
Lapso de três anos que não
transcorreu entre a prática da falta grave e a
decisão recorrida.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos
dela decorrentes. Incabível a absolvição ou a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando WESLLEY DO AMARAL contra a r. decisão de fls. 63/66, do D.
Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
14/02/2017, e declarou a perda de um terço dos dias eventualmente remidos,
bem como a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.
Requer o reconhecimento da nulidade consistente em
prescrição, em razão da prolação da r. decisão homologatória após decorridos
180 dias da prática da infração disciplinar. No mérito, pleiteia a
desclassificação da falta para média. Por fim, em relação aos dias remidos,
sua redução se dê no patamar mínimo de um dia (fls. 01/12).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 30/38).
Mantida a decisão (fl. 39), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 58/60).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do
procedimento administrativo.
Inicialmente, a preliminar arguida não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Consta dos autos que o sentenciado praticou falta grave
em 14/02/2017, devidamente apurada em sindicância, infringindo o artigo, 50,
VI, da Lei de Execução Penal.
Não há que se falar em prescrição da falta disciplinar.
Inexistindo previsão na legislação quanto à prescrição da
falta grave, esta deve ser afirmada pela doutrina e jurisprudência, até porque a
imprescritibilidade exige atenção constitucional expressa.
Assim, por aplicação analógica do art. 109, VI, do Código
Penal, com redação dada pela Lei no 12.234, de 05.05.2010, quanto ao prazo
prescricional, deve-se entender que as faltas disciplinares prescrevem em três
anos, ressaltando-se que também se admite a aplicação analógica das causas
suspensivas e interruptivas da prescrição.
Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FALTA
GRAVE. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR
DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO
COM
ART.
111,
III,
DO
CÓDIGO
PENAL.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I Diante da ausência de norma específica quanto à
prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por
analogia, o Código Penal.
II
Abandonar o cumprimento do regime imposto
configura infração permanente, aplicando-se as
regras do art. 111, III, do Código Penal.
III Ordem denegada.
(STF, HC 92000/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
13.11.2007). (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Por outro lado, não há como aplicar, analogicamente, o
prazo de prescrição de 180 dias previsto no artigo 142, III, da Lei no 8.112/90,
que dispõe sobre a prescrição da falta administrativa de advertência, por ser
esta a mais branda.
Como visto acima, em razão de inexistência de previsão
legal, o prazo prescricional, por analogia, segundo jurisprudência pacífica
neste sentido, deve seguir o do Código Penal.
No mesmo sentido, na doutrina:
“Não prevê a lei expressamente a possibilidade de
prescrição das faltas disciplinares. Entretanto, a imprescritibilidade das
sanções penais é vedada, como regra, pela constituição Federal, que somente
admite a em casos específicos (art. 5o, incs. XLII E XLIV). Não é possível,
assim, concluir, na omissão da lei, que as sanções às faltas disciplinares não
estão sujeitas à prescrição. Mesmo o crime doloso, considerado como falta
grave, está sujeito a essa extinção da punibilidade, devendo ocorrer o mesmo
com qualquer sanção disciplinar. Na omissão da lei a respeito do prazo
prescricional, deve-se aplicar, por analogia, a regra da prescrição do Código
Penal. Sendo elas um 'minus' em relação às infrações penais, o lapso
prescricional não pode ser superior a dois anos, fixado para as infrações de
menor gravidade. Por isso, deve-se entender que o prazo de prescrição das
faltas disciplinares é de dois anos, por aplicação analógica do art. 109, inciso
VI, do Código Penal” (JULIO F. MIRABETE, Execução Penal, pág 140/141, 11a
edição, Atlas, 2004, São Paulo).
Assim
sendo,
na
falta
de
legislação
específica
competente, o correto é se utilizar da analogia e tomar como base o prazo
prescricional de 03 anos, previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.
Desta forma, realmente não há como se reconhecer a
prescrição da falta disciplinar praticada pelo sentenciado, uma vez que o fato
ocorrido em 14/02/2017, somente estaria prescrito em 14 de fevereiro de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
6
sendo que o D. Juízo das Execuções homologou o procedimento
administrativo em 10 de fevereiro de 2020.
Portanto, a nulidade arguida não prospera.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro
grau.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que, no dia 14/02/2017, o
agravante se recusou a se submeter ao procedimento de revista (fl. 25).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que confirmou os fatos que lhes foram imputados na
comunicação de evento (fl. 37).
Os agentes de segurança penitenciária Autair Carneiro
Lima, Itamar Fernandes Viana Jr e Guilherme Brandão Rigo, em suas
declarações, confirmaram o consignado na comunicação do evento (fl. 31/33).
Após
regular
procedimento
disciplinar,
com
a
manifestação das partes, por decisão datada de 21/06/2017, o Diretor Técnico
da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
7
autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, por infração ao artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal (fls. 45).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca
de Presidente Prudente, em 10/02/2020, homologou a decisão, declarando a
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta,
bem como a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime
(fls. 48/50).
Inviável o pedido de desclassificação.
Conforme se verifica, os depoimentos das agentes
penitenciárias são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que
tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária
deve ser sempre recebido com reservas, porque
parcial. O agente de segurança penitenciária não está
legalmente impedido de depor, e o valor do
depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve
ser avalidado no contexto de um exame global do
quadro problatório.” (TACRIM, SÃO PAULO, R.T.
530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
8
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que,
ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de
natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução
da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e
127, todos da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
9
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se
assenta no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In
RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo
remido, pois se trata de requisito essencial para o benefício."
(Comentários à Lei de Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204).
(grifo nosso)
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira, ilustres
representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a qualquer
tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de Execução
Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda que se
encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A remição,
portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não podendo,
somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a punibilidade pelo
cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Além do mais, oportuno asseverar que a declaração da
perda do tempo remido por cometimento de falta grave nada tem de
inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
10
E como se tem decidido:
"O abatimento da pena em face de remição não se
constitui em direito adquirido por mandado constitucional, pois é
condicional, ou seja, pode ser revogado na hipótese de prática de falta
grave". (in RT 712/395).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão recorrida, tendo em vista ter reconhecido como grave a
falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais
justificou adequadamente a fixação da perda dos dias remidos no patamar de
1/3.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001900-42.2020.8.26.0996 -Voto no
11
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator